Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA EM RELAÇÃO A PARTE DAS POSTULAÇÕES. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Presentes a probabilidade, no tocante aos pedidos de natureza cautelar, do direito alegado nas razões recursais — consubstanciada na existência de indícios de fraude na alteração do estatuto da sociedade empresarial que implicou a retirada da agravante da sociedade — e o perigo da demora — consistente no risco de dissipação do patrimônio da pessoa jurídica —, impõe-se o deferimento parcial da tutela de urgência recursal pleiteada.
2. Embora válida a alteração contratual que implicou a retirada da agravante da sociedade, até que se decida em sentido contrário — algo que só pode ocorrer na sentença e após devida instrução processual —, possível a suspensão de seus efeitos, por meio de tutela de urgência de caráter cautelar, com o intuito de assegurar a eficácia do resultado útil do processo, pois de nada adiantará a anulação da alteração contratual referida ao final do processo, se o patrimônio da sociedade empresarial for dilapidado durante o curso do feito, processo que, em juízo preliminar, já aparenta ter sido iniciado pelo agravado. Pelas mesmas razões, cabível medida de natureza cautelar, no sentido de tornar indisponíveis os bens da sociedade empresarial e imposição aos agravados da obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de novos atos de disposição do patrimônio da pessoa jurídica.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.